Tribunal: TJDFT
Processo: 0705660-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705660-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Admito o conflito de competência. Não há necessidade de solicitar informações ao Juízo Suscitado. Designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora